Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VÉICULO QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE RÉ DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré “ao pagamento de R$67.050,00 (sessenta e sete mil e cinquenta reais) a título de danos materiais; o valor será atualizado pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (20/09/2021 – ID. 127854363, p. 2), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, isto é, do acidente de trânsito (20/08/2021)” (ID 57746625).
2. Se observado que a ré figura como proprietária do veículo supostamente causador do acidente de trânsito, é certo que é parte legítima, nos moldes do art. 17 do CPC, para figurar no polo passivo do presente feito, que se trata de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende reparação civil por supostos danos materiais suportados por força do reportado evento. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.
3. Revelada a inutilidade da prova pericial e da exibição documental pleiteadas pela ré para o desate da controvérsia, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa e vai ao encontro do teor do art. 370, caput e parágrafo único, do mencionado diploma legal. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada no apelo da ré, afastada.
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927 do reportado diploma legal complementa que, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
5. Na espécie, é certo que, em 20/8/2021, o veículo de propriedade da parte ré, marca Chevrolet, modelo D20, colidiu frontalmente com caminhão de propriedade do autor, causando extensas avarias em ambos os automóveis envolvidos.
6. O laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que goza de presunção de legitimidade e de veracidade, atesta que o veículo de propriedade da ré “invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com V2, que transitava no sentido Corumbá-Cocalzinho (...)” (ID 127854354, p. 2). Após “levantamento do local do acidente”, os peritos da PRF concluíram de forma clara que “o fator principal do acidente foi a manobra realizada pelo Veículo” de propriedade da parte ré (ID 127854354, p. 2).
7. Se constatada a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente de trânsito, e demonstrado pelo autor o dano, bem assim a sua extensão, por meio de diversos orçamentos especializados e de fotografias do caminhão avariado, revela-se escorreita a r. sentença, ao condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
8. Demonstrada a incapacidade de a ré custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família, revela-se escorreita a concessão, pelo Juízo de origem, do benefício de gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.